Tribunal: TJES
Processo: 5029316-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029316-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA FERREIRA AMORIM DE NOVAES e outros (3)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N. 5029316-64.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS:
LETICIA FERREIRA AMORIM DE NOVAES E OUTRO

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA) EM AMBIENTE NATURAL (ESCOLAR E DOMICILIAR). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS GENITORES TITULARES DO CONTRATO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por interesse de incapaz. A jurisprudência consolidada deste E. TJES orienta que a exclusão do menor do polo ativo supre a vedação do art. 8º da Lei nº 9.099/95, permanecendo a legitimidade ativa plena dos genitores que, na condição de titulares e responsáveis financeiros pelo contrato de plano de saúde, demandam em nome próprio o cumprimento de obrigação contratual em favor de seus dependentes.

3 – No mérito, restou incontroversa a necessidade das menores, diagnosticadas com TEA, de submeterem-se a tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA. A jurisprudência pátria caminha no sentido da obrigatoriedade do custeio quando devidamente justificado por relatório médico, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Relatório médico detalhado com a descrição da moléstia que acomete o agravante, assim como o tratamento necessário. Diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. TEA. Necessidade de tratamento multidisciplinar devidamente justificada. Fornecimento do tratamento devido. Inteligência da Resolução Normativa n. 539, da ANS e da Lei 14.454/2022. [...] Decisão mantida. Agravo não provido. (TJSP; AI 2169340-68.2024.8.26.0000; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 07/08/2024)”
.

4 – A escolha da terapêutica e do local de sua execução (clínico ou ambiente natural) compete ao profissional de saúde e não à operadora, sendo a intervenção em ambientes reais estratégia clínica essencial para a generalização de habilidades em pacientes com autismo.

5 – A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é devida, visto que a recusa injustificada de tratamento essencial a crianças com deficiência extrapola o mero descumprimento contratual, gerando angústia e risco de regressão no desenvolvimento.
Quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) mantido por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)